Tribunal: STF
Processo: STA 780
Classe: STA
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Civil. Suspensão de tutela antecipada. Tutela provisória incidental. Pedido permanência de pessoas não indígenas  dentro da Terra Indígena Apyterewa.
 1.	O Município de São Félix do Xingu formula pedido de tutela provisória incidental a fim de resguardar a presença de famílias não indígenas na Terra Indígena Apyterewa até que seja realizado o levantamento fundiário e indenização daquelas que se encontram de boa-fé no local.
2.	De acordo com informações prestadas pela União,  o devido levantamento e reassentamento das famílias de boa-fé foi realizado no Projeto de Reassentamento Belauto, sob a coordenação do INCRA. Não haveria, portanto, motivo para novo levantamento fundiário na região.
3.	  Pedido de tutela provisória incidental não conhecido com determinação de que a União prossiga com o Plano de Desintrusão das Terras Indígenas Apyterewa e Trincheira Bacajá, nos termos em que foi homologado.

 1.	Trata-se de pedido de tutela provisória incidental formulado pelo Município de São Felix do Xingu como objetivo de “assegurar a presença das famílias de não-índios na área até que seja procedido o devido levantamento fundiário e indenizadas previamente as famílias de boa-fé, as quais detém direito de serem reassentadas e indenizadas previamente” (Doc. 242, p. 2). Alega a existência de risco de “derramamento de sangue em massa”, pois “resta por demais exacerbado o sentimento de revolta em remover as famílias sem antes assisti-las em seus direitos básicos de sobrevivência” (Doc. 242, p. 11).

 2.	Argumenta que existiriam cerca de três mil famílias de colonos não índios que residem na Terra Indígena Apyterewa (“TI Apyterewa”) por décadas de maneira pacífica e de boa-fé e que, por esse motivo, teriam o legítimo direito de serem indenizadas e reassentadas previamente à desintrusão. Afirma, também, que a ação da FUNAI estaria sendo realizada de maneira violenta, que agentes da Força Nacional teriam sequestrado e assassinado um trabalhador rural e que a tensão na região justificaria a urgência do deferimento do pedido. A petição é acompanhada de vídeos com (i) reportagens de jornalista local que retrata a construção de barricadas de madeira e queimada de objetos e a utilização de gás lacrimogênio pela Força Nacional; (ii) um homem baleado e diversas pessoas próximas com ar de revolta e (iii) filmagens de uma cápsula de bala no chão e de um rádio da Força Nacional. 

 3.	Determinei a intimação da União Federal no prazo de 48h (quarenta e oito horas), tendo em vista a urgência do pedido. Na sua manifestação, ela relatou os antecedentes deste processo e destacou que as três decisões já proferidas pela Presidência do STF foram no sentido de se prosseguir com atos de desintrusão de não indígenas da TI Apyterewa. Em sede preliminar, argumentou a inadequação da via da suspensão de tutela antecipada para o pedido formulado, tendo em vista que seria imprescindível dilação probatória, e a ilegitimidade ativa do Município, tendo em vista que o pedido não é formulado em interesse próprio, mas sim para beneficiar ocupantes da terra indígena.
 
 4.	A União também reconstituiu o histórico da demarcação da TI Apyterewa, que teve início em 1987, foi homologada em 2007 e foi devidamente registrada na Secretaria de Patrimônio da União em 2008. Esclareceu que o levantamento fundiário e o pagamento de indenizações aos ocupantes elegíveis da TI Apyterewa já foi realizado, bem como o reassentamento dos colonos de boa-fé no Projeto de Assentamento Belauto em 2011 (Doc. 258). Ainda assim, em 2023, o INCRA realizou novo levantamento em 851 pontos de ocupação, tendo realizado 119 cadastros. Nessa ocasião, 175 pessoas/famílias se recusaram a realizar cadastro, 411 famílias estavam ausentes e 42 não tinham documentos.

 5.	 Informou que desde 2017 centenas de não indígenas vêm se somando na região. No período, o desmatamento voltou a crescer exponencialmente de forma que a TI Apyterewa seria hoje a terra indígena mais desmatada da Amazônia Legal, com desmatamento acumulado de 45.583 hectares. Isso fez com que os indígenas Parakanã tenham sido confinados a uma área correspondente a 25% de sua área. A União relatou que a desintrusão interrompeu o desmatamento, com a redução de 87% de alertas de queimadas. A operação apreendeu, entre outros, 230 litros de agrotóxicos, 34m3 de madeira e 14 armas de fogo, assim como localizou e resgatou trabalhadores em condições análogas à escravidão em áreas invadidas.

 6.	Com relação à ocorrência informada pelo Município, apresentou informações do Ministério da Justiça que afirmam se tratar de um evento isolado, pois “no contexto da Operação e desde seu início, não se evidencia correlação com ações de controle ou gestão de multidões ou de distúrbios civis, mas sim de caso pontual, não desejado, com uma guarnição, em uma diligência específica e um autor em inopinada tentativa de arrebatamento de uma carabina do policial da Força Nacional” (Doc. 256). Relatou que o comandante da operação foi prontamente afastado e substituído por outro oficial, assim como foi instaurado o respectivo inquérito policial. No mais, afirmou que a Força Nacional tem encontrado resistências e intercorrências que tornam necessário o uso de instrumentos de menor potencial ofensivo. 

 7.	Além disso, apresentou uma série de decisões judiciais que determinaram a desintrusão. Destacou a recente determinação do juízo de primeira instância, que determinou que o prefeito de São Félix do Xingu se abstivesse de obstruir a operação, bem como de circular vídeos na internet nesse sentido, sob pena de multa de R$100.000,00 (cem mil reais). A manifestação foi acompanhada de diversos documentos, como relatórios semanais da operação de desintrusão, bem como informações do INCRA.

 8.	O Município de São Félix do Xingu apresentou resposta às informações da União, em que pediu (i) o desentranhamento da peça de nº 248; (ii) a condenação das requerentes em litigância de má-fé; (iii) o deferimento da tutela de urgência e (iii) posteriormente, que as requerentes sejam intimadas a respeito da possibilidade de conciliação, para que possam realizar um plano gradual de desocupação escalonado concomitantemente ao tempo da acomodação de cada família de boa-fé. O Município sustenta que as informações prestadas pela União seriam inverídicas e preconceituosas por aludirem a famílias de trabalhadores como invasores. Junta nota do INCRA datada de 27 de abril de 2011 sobre as ações do Governo Federal na TI Apyterewa.
 
 9.	É o relatório. Decido.

 10.	Inicialmente, é importante registrar que o Plano de Desintrusão das Terras Indígenas Apyterewa e Trincheira Bacajá foi homologado em decisão proferida por este relator em 28 de setembro de 2023 nos autos da Pet. nº 9.585. A programação das fases da operação foi previamente comunicada ao juízo e o plano de desintrusão contou com manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República e da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil – APIB. Na ocasião, registrei a importância de que “complementarmente à desocupação, se adotem medidas de cunho social, que permitam amparar eventuais grupos em situação de vulnerabilidade social afetados pela medida”.

 11.	O argumento central do Município de São Félix do Xingu é que existiriam famílias de boa-fé dentro da TI Apyterewa, que teriam o direito ao reassentamento e à indenização prévios à realização da desintrusão. A revolta com a alegada situação de injustiça seria o motivo da tensão no local.

 12.	Em primeiro lugar, afasto as preliminares trazidas pela União. Nos termos do art. 4º da Lei nº 8.437/1992, o Presidente pode suspender a execução de liminar em caso de lesão aos bens jurídicos tutelados pela legislação. A rigor, a desintrusão que se encontra em curso foi homologada por este juízo e, caso houvesse fundado receio de convulsão social e risco de vida de comunidades vulneráveis, caberia a este Presidente tomar providências. Além disso, em caso manifesto interesse público e comoção social, é possível reconhecer ao Município a condição de pessoa jurídica de direito público interessada.

 13.	Verifico, contudo, a existência de obstáculo processual ao conhecimento do pedido: nos termos do art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, a suspensão de liminar somente é cabível “nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes”. Dessa constatação, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “deflui a legitimidade ativa exclusiva [para o pedido de suspensão] do ente público réu [na demanda de origem], além do Ministério Público” (SL 1.496 AgR, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, j. em 21.06.2022). No presente caso, considerando que o Município requerente não ostenta a qualidade de réu nas demandas que deram origem ao presente feito, falta-lhe a legitimidade ativa necessária para o pedido de de suspensão. De toda sorte, os argumentos apresentados pelo ente público levariam à improcedência do pedido e, tendo em vista a alegação de máxima urgência, passo a analisá-lo.  

 14.	Em segundo lugar, afasto o argumento trazido pelo requerente, no sentido de que existiriam pessoas de boa-fé com direito de retenção sobre a área da TI Apyterewa, que teria sido reconhecido no julgamento do RE nº 1.017.365 (Caso do Marco Temporal). Como bem esclarecido pela União, não há o que se discutir no caso da terra indígena em questão. O processo de demarcação teve início em 1987 e a homologação da TI Apyterewa ocorreu em 2007. A identificação dos colonos de boa-fé, bem como o devido reassentamento ocorreu ainda em 2011, com o Projeto de Reassentamento Belauto (Doc. 258).

 15.	Ainda assim, o primeiro objetivo do plano de desintrusão que foi homologado é a retirada pacífica de não indígenas na região. Em linha com esta diretriz, em 2023, antes da operação, o INCRA realizou novo levantamento em 851 pontos de ocupação, ocasião em que realizou 119 novos cadastramentos. De acordo com as informações prestadas pela União, 175 pessoas/famílias se recusaram a realizar cadastro e 411 famílias estavam ausentes. Ou seja, foi dada nova oportunidade aos não indígenas que se situavam na região, mas grande parte não quis se cadastrar ou não estava presente. Diante de tais informações, e após análise de toda a documentação apresentada pelas partes, reputo improcedente a alegação do requerente, que também não comprovou a existência de mais de três mil pessoas no local.

 16.	Em terceiro lugar, no que diz respeito à ocorrência de um óbito na região e da alegada ação violenta de agentes da Força Nacional, os elementos dos autos não são suficientes à determinação de paralisação da desintrusão. Com relação à ocorrência, foi esclarecido que um homem não indígena da região tentou tirar uma carabina da mão de agente da Força Nacional, quando ocorreu o disparo. O episódio foi registrado no Relatório Semanal nº 004 (S4), segundo o qual:

“Por volta das 10h30, durante uma abordagem da equipe da FNSP, que estava apoiando a equipe do INCRA para identificação de famílias que queriam se mudar voluntariamente da Terra Indígena, um invasor conseguiu acessar a arma de um dos policiais e no momento do desvencilhamento da ação afrontosa do revistado, houve o disparo da arma de fogo, vindo a atingir o aludido invasor (OSEAS DOS SANTOS RIBEIRO) culminando, posteriormente, com o seu óbito. Após esse fato, houve hostilidade por parte dos invasores que foi contornado pela equipe da FNSP.”

 17.	Além disso, consta da documentação que o chefe da operação foi afastado e o inquérito policial devidamente instaurado (Doc. 256). No mais, os relatórios semanais da operação de desintrusão dão conta de que ela tem ocorrido de maneira pacífica em geral e que em alguns momentos se fez necessário o uso de instrumentos de menor potencial ofensivo pela Força Nacional, o que coincide com a imagem do uso de bombas de gás lacrimogênio trazida aos autos pelo requerente.

 18.	Ante o exposto, não conheço do pedido de tutela provisória incidental e determino que a União Federal prossiga com o Plano de Desintrusão das Terras Indígenas Apyterewa e Trincheira Bacajá, nos termos em que foi homologado.

Publique-se.
Brasília, 31 de outubro de 2023.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente